Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, que inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Há rompimento do nexo de causalidade da responsabilidade da companhia aérea por culpa exclusiva do consumidor, quando este, apesar do ínfimo atraso na chegada de voo operado por aquela, perde voo posterior, por não ter reservado tempo suficiente para a conexão.
3. Nos termos do atrigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que não houver valor de condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.